Tribunal: STF
Processo: AI 475350
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. PRESCRIÇÃO DO 
   DIREITO DE AÇÃO. ART. 7º XXIX DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	O prazo prescricional do direito de ação 
   referente a créditos trabalhistas é de dois anos da extinção do 
   contrato de trabalho, conforme artigo 7º, XXIX, da Constituição 
   Federal.
3.	Agravo regimental improvido.